Tribunal: STF
Processo: HC 188762
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA. ALVARÁ DE SOLTURA. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 14. DISCUSSÃO PENDENTE NA RECLAMAÇÃO 41.742. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marco Antônio Arantes de Paiva e outros, em benefício de Silvana Moura Matias, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 549.059.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido decretada a prisão temporária da paciente, pelo prazo de trinta dias, em 18.5.2020, pela suspeita de envolvimento em organização criminosa, com posterior renovação da segregação cautelar por igual período, cumprido o mandado de prisão em 3.6.2020, segundo informações da defesa (e-doc.12).
    3. Buscava-se nesta impetração o reconhecimento da ilegalidade da prisão temporária e sua prorrogação, relaxando-se a constrição ou concedendo-se à impetrante prisão domiciliar e a concessão de amplo acesso às diligências já documentadas e respeitem ao paciente nos autos de origem, declarando-se nulo o seu interrogatório e demais provas dali decorrentes (fl. 38, e-doc. 1).
    4. Em 4.8.2020, os impetrantes apresentaram a petição n. 60.221/2020 informando que o habeas corpus perdeu parcialmente seu objeto por ter sido a paciente colocada em liberdade, “restando apenas a questão da violação da Súmula 14”, mencionando, ainda que “o presente recurso foi interposto no dia 16 de julho, mas desde o dia 19 de junho, já tramitava perante E. Tribunal, sem análise da medida cautelar, a Reclamação n. 41.742, aguardando as informações do juízo de primeiro grau”, requerendo o prosseguimento do feito ou seu apensamento à Reclamação 41.742 para julgamento conjunto.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Pela petição n. 60.221/2020, de 4.8.2020, informa-se ter havido a soltura da paciente, deixando de subsistir portanto, o ato questionado na presente impetração.
    6. Quanto à violação da súmula vinculante n. 14, como mencionado pelos impetrantes, a matéria pende de análise na reclamação n. 41.742, não se mantendo o interesse de agir no prosseguimento deste habeas corpus em relação a esse ponto, notadamente por não ter sido a matéria objeto de análise no Habeas Corpus n. 549.059, impetrado no Superior Tribunal de Justiça e apontado como ato coator nesta impetração.
    7. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora